Tribunal: STF
Processo: HC 130411
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA. NÃO CONHECIMENTO. SUPERAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RÉU PRIMÁRIO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. QUANTUM DA PENA. AVALIAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS ARTS. 33 E 44 DO CP. REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA DEFERIDA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário constitucional, sob pena de desvirtuamento das regras e prazos processuais, peremptoriamente previstos em lei. 



    2. Não se tratando de réu reincidente, ficando a pena no patamar de quatro anos e sendo as circunstâncias judiciais favoráveis, cumpre observar o regime aberto e deferir a substituição da pena privativa da liberdade pelas restritivas de direitos, conforme artigos 33 e 44 do Código Penal. 



    3. Writ julgado extinto, sem resolução do mérito, mas com concessão da ordem, de ofício, para fixar o cumprimento da pena imposta em regime aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.